Tribunal: TJDFT
Processo: 0005388-07.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C DANO MORAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. TERCEIRO CONDUTOR (FILHA). EXCLUDENTE DA COBERTURA. INEXISTÊNCIA. AGRAVAMENTO DE RISCO. INOCORRÊNCIA. DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA NA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO À SEGURADORA APÓS O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.

1. Se, no questionário de avaliação de risco, o segurado não se declara condutor exclusivo do veículo, o fato de o automóvel ser conduzido eventualmente por sua filha não caracteriza má-fé e, portanto, não afasta o dever de indenizar.

2. Havendo previsão expressa nas Condições Gerais do Seguro de Automóvel afastando o desconto do valor da franquia na hipótese de indenização integral, a importância não pode ser deduzida do valor da indenização devida ao segurado.

3. O pagamento da indenização securitária deve ocorrer previamente à transferência da titularidade do salvado.

4. Verificado que a parte formulou três pedidos, a procedência de um deles, correspondente à maior parte do valor perseguido, implica em sucumbência recíproca, mas não equivalente, da parte contrária.

5. Mantém-se o valor da verba honorária fixada na r. sentença quando atendidos os critérios legais.

6. Negou-se provimento ao apelo da ré.